Tribunal: TJMT
Processo: 1001951-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUTORA LOPES S.A. contra decisão interlocutória proferida na Ação de Obrigação de Fazer, c.c. pedido de Indenização por Danos Materiais PJE no 1053240-77.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por CASSIO FELIPE MIOTTO e AURISTELA MARIA DA SILVA CAMPOS perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim determinar que as requeridas, solidariamente, no prazo de 30 (trinta) dias, realizem o conserto na janela do imóvel, e qualquer outro dano resultante do desdobramento (agravamento) que no transcorrer do processo venha a ocorrer na aludida área decorrentes e interligadas aos defeitos objeto da demanda. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da requerida, fixou multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.
Em síntese, anota o agravante que (i) a entrega do referido imóvel ocorreu em 10 de junho de 2015 e que o prazo de garantia do referido objeto já decorreu, de modo que a obrigação de manutenção destes cabe ao proprietário, e não mais as requeridas; (ii) decisão antecipatória constitui caráter irreversível; (iii) é necessária a concessão do contraditório e da ampla defesa, mediante dilação probatória para real análise do direito invocado pelo agravado; (iv) do momento do recebimento do imóvel (15/06/2015), até o ajuizamento da ação, não há notícias de quaisquer problemas; (v) no tocante a garantia dos produtos, há de se aplicar o disposto na norma técnica de desempenho dos materiais (ABNT 15575).
Nesses termos, pede pela concessão de efeito ativo ao recurso, para a suspensão parcial da decisão de primeiro grau em relação à agravante, e ao final, o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, suspendendo-se a decisão agravada, tendo em vista não ser obrigação da s agravantes a realização da reparação e manutenção do imóvel.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, o atual conjunto fático-probatório dos autos, examinado à luz e nos limites traçados pelo art. 300 do CPC, traz elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pela Agravante nesta seara recursal.
Ressai dos autos que o edifício GLAM foi entregue aos autores em 10 de junho de 2015; contudo, segundo a peça de ingresso, o imóvel foi entregue somente em 31/01/2016, e que tem apresentado defeitos estruturais, tais como vazamento de água de precipitação nas janelas. Tal fato culminou no envio de e-mail perante a Agravante, o qual não fora acolhido, em razão do esgotamento do prazo de garantia (ID 42947694-origem).
Sem olvidar a regra do art. 618 do Código Civil, não entrevejo razões seguras para imputar a Agravante, nos estreitos limites deste instrumental, a responsabilidade de arcar com o reparo dos vícios apontados pela parte autora.
É que com os elementos até agora apresentados, e ressalvando a provisoriedade do exame que se realiza nesta oportunidade, não há como reconhecer que existe razão para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, como pretendido pela parte autora, haja vista a ausência de prova inequívoca acerca da responsabilidade pelos vícios e defeitos apresentados pelo imóvel, devendo ser previamente exercido o direito ao contraditório pela parte contrária antes de qualquer outra providência.
Ademais, a concessão da tutela antecipada nos moldes pretendidos, sem dúvida, importaria no esgotamento da prestação jurisdicional, sem falar no perigo de irreversibilidade da medida. Logo, segundo o que se infere da regra inserta no caput e no § 3o, do art. 300 do CPC, inviável a concessão da tutela antecipada pleiteada.
Com essas considerações, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, DEFIRO a suspensividade pleiteada e sobresto os efeitos da decisão recorrida, até o exame do mérito recursal.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -